Tribunal: STF
Processo: RE 1428035
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (eDOC 458, p. 1):



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL. COISA JULGADA. IMUNIDADE. REQUISITOS LEGAIS.



    A coisa julgada formada em mandado de segurança, no qual foi reconhecido o direito à imunidade tributária do art. 195, §7º, da CF/88 porque preenchidos os requisitos do art. 55 da Lei nº 8.212/91, não alcança a legislação superveniente, Lei nº 12.101/2009, que estabeleceu novos requisitos para a fruição dessa imunidade.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI, 146, II, 150, VI, e 195, § 7º, do Texto Constitucional, e violação à tese fixada no tema 32 da repercussão geral.



    Nas razões recursais, argumenta-se, em síntese, que (eDOC 518, p. 31-39):



    “91. Veja-se, porém, que a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança antes referido reconhece justamente que devem ser aplicadas à Recorrente as regras contidas no Código Tributário Nacional, que é a legislação competente para regulamentar os limites da imunidade atribuída pela Constituição Federal, conforme dispõe o art. 146, inciso II, da Constituição Federal. Isto justamente porque a Recorrente possui direito adquirido ao não recolhimento das contribuições à seguridade social.



    92. Sendo assim, não pode uma Lei Ordinária, ainda que fosse posterior ao trânsito em julgado da sentença, afastar o direito adquirido da Recorrente, afastar a coisa julgada que lhe favorece e restringir direito que somente pode ser regulamentado por meio de Lei Complementar, sob pena de violação ao adquirido e à coisa julgada, em favor da Recorrente. O artigo 5º, inciso XXXVI, da CF/88, não deixa margem para outra interpretação que não esta:



    Art. 5º [...] XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;



    93. Portanto, merece o presente Recurso Extraordinário ser acolhido para o fim de reformar a decisão recorrida, em razão da violação à proteção do direito adquirido e da coisa julgada, insculpida no artigo 5º, inciso XXXVI, da CF/88, contida no referido decisum, declarando em favor da Recorrente, por consequência, a existência de direito adquirido à imunidade tributária em relação à cota patronal da contribuição para a seguridade social, para todos os fins legais, ou, alternativamente, para o fim de ser reconhecido o direito adquirido e a coisa julgada para expedição do CEBAS em favor da Recorrente, desde que preenchidos os requisitos contidos na Lei Complementar, ou seja, aqueles contidos nos artigos 9º e 14 do Código Tributário Nacional, cujo preenchimento pode ser verificado a partir da ampla documentação trazida aos autos.



    (...)



    103. Inclusive, este Supremo Tribunal Federal, apreciado o tema 32 da repercussão geral, consubstanciado no RE nº 566.622, fixou tese de repercussão geral no sentido de que "Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar", corroborando o disposto no artigo 146, inciso II, CF/88.



    104. Frise-se que a publicação deste acórdão, com a fixação definitiva da tese de repercussão geral, impõe a sua observância por todos os demais tribunais pátrios. Isto porque, “A repercussão geral apresenta o chamado efeito multiplicador, ou seja, o de possibilitar que o Supremo decida uma única vez e que, a partir dessa decisão, uma série de processos idênticos seja atingida. O Tribunal, dessa forma, delibera apenas uma vez e tal decisão é multiplicada para todas as causas iguais” 1 .



    (...)



    117.Reitera-se, pois, que, preenchendo a Recorrente todos os requisitos constitucionais e infra constitucionais para ser merecedora do benefício da imunidade tributária, é imperativo que esta seja definitivamente declarada para que sejam suspensas todas e quaisquer cobranças que lhe são feitas pela Recorrida e que violem o direito daquela à imunidade, bem como para que seja determinada a devolução dos valores indevidamente recolhidos aos cofres públicos.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão a quo dirimiu a controvérsia suscitada no extraordinário nos seguintes termos (eDOC 457, p. 4-5):



    “Nos autos do Mandado de Segurança nº 2005.72.05.003216-5 foi reconhecido à autora o direito à imunidade do art. 195, § 7º, da CF/88, nesses termos:



    TRIBUTÁRIO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 55, LEI 8.212/91. DIREITO ADQUIRIDO. 1. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, pois foi suprida a manifestação do parquet em segunda instância, não ocasionando prejuízo às partes. 2. O Supremo Tribunal Federal se manifestou na ADIN nº 2.028-5 que, para os fins da imunidade prevista no artigo 195, § 7º, da Constituição Federal, as entidades beneficentes de assistência social deverão atender aos requisitos previstos no art. 55, da Lei nº 8.212/91, em sua redação original, afastando as modificações trazidas pela Lei nº 9.732/98. 3. A Eg. Corte Especial deste Tribunal decidiu, recentemente, no julgamento da Argüição de Inconstitucionalidade na AC nº 2002.71.00.005645-6, DJU de 29/03/2007, pela validade da exigência dos requisitos previstos no art. 55 da Lei nº 8.212/91, com as alterações dadas pelo art. 5º da Lei nº 9.429/96, art. 1º da Lei nº 9.528/97 e art. 3º da MP nº 2.187/2001, para que a entidade beneficente de assistência social faça jus à imunidade das contribuições para a seguridade social, assegurada no §7º do art. 195 da CF. 4. As entidades filantrópicas constituídas anteriormente à edição do Decreto-Lei 1.572/77, que preencham os requisitos estatuídos na Lei 3.577/79, têm direito adquirido à manutenção do reconhecimento à imunidade tributária confinada no art. 195, § 7º, da Carta Política, conforme a norma inscrita no art. 55, § 1º, da Lei 8.212/91. 5. Em razão dos certificados de entidade de fins filantrópicos terem sido expedidos antes da edição do Decreto-lei nº 1.572/77, possui a entidade direito adquirido ao não recolhimento das contribuições à seguridade social, pois cumpre com todos os demais requisitos do art. 55 da Lei nº 8.212/91, impondo-se o reconhecimento de sua imunidade em relação às contribuições à seguridade social. 6. Remessa oficial e apelação improvidas. (TRF4, APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2005.72.05.003216-5, 1ª TURMA, Des. Federal ALVARO EDUARDO JUNQUEIRA, POR UNANIMIDADE, D.E. 03/07/2007, PUBLICAÇÃO EM 04/07/2007)



    Não há dúvida de que a imunidade reconhecida no MS nº 2005.72.05.003216-5 vincula-se, exclusivamente, ao preenchimento dos requisitos do art. 55 da Lei nº 8.212/91, não alcançando, pois, as exigências para o gozo da imunidade previstas na Lei nº 12.101/2009, legislação que entrou em vigor no curso do mandado de segurança.



    Nesse sentido foi irrepreensível a conduta da União de, em 2012, ainda no curso do MS nº 2005.72.05.003216-5, exigir da autora a comprovação dos requisitos previstos nova legislação, Lei nº 12.101/2009, em relação aos quais, destaca-se novamente, não houve análise no MS nº 2005.72.05.003216- 5.



    Portanto merece reforma a sentença, devendo ser julgada improcedente a demanda.



    Por fim registro que nos autos desta ação ordinária não há discussão específica acerca do preenchimento dos requisitos da Lei nº 12.101/2009, ficando inviabilizada a sua análise.”



    Nesse contexto, para divergir das conclusões adotadas no acórdão recorrido, necessária se torna a discussão em relação aos limites da coisa julgada de que tratam os autos. 



    Ocorre que, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e dos limites da coisa julgada são debatidos sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República – como no caso dos autos – o que torna inadmissível o recurso extraordinário. 



    Com efeito, esta Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, matéria de legislação infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária, conforme se pode observar do julgamento do AI 733.272-AgR, de relatoria do Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.1.2009, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 



    - A ausência de efetiva apreciação do litígio constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza - ante a falta de prequestionamento explícito da controvérsia jurídica - a utilização do recurso extraordinário.



    - A discussão em torno da integridade da coisa julgada, por reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da &apos;res judicata&apos;, torna incabível o recurso extraordinário.



    É que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, &apos;in concreto&apos;, dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduz matéria revestida de índole infraconstitucional, podendo caracterizar situação de eventual conflito indireto com o texto da Carta Política (RTJ 182/746), circunstância que pré-exclui a possibilidade de adequada utilização do recurso extraordinário. Precedentes.”



    No mesmo sentido, destaco ainda os seguintes precedentes: ARE 835.679-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2017; ARE 881.141-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AI 811.844-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011; RE 1.242.348-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2020; e ARE 1.221.744-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 21.11.2019.



    Mantida esse óbice preliminar em relação aos limites da coisa julgada, inviável a análise quanto a eventual violação aos arts. 146, II, 150, VI, e 195, § 7º, do Texto Constitucional e à tese fixada no tema 32 da repercussão geral. Nesse contexto, quanto a esses pontos, verifica-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, incidindo a Súmula 284 do STF.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente